Tribunal: TJES
Processo: 5000526-96.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-96.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: THAIS LOPES DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DETRAN/ES. APREENSÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANTES DA BLITZ. SISTEMA DO ÓRGÃO QUE NÃO RECONHECEU A QUITAÇÃO POR ERRO DE “COMUNICAÇÃO DE VENDA”. DESPESAS DE ESTADIA EM PÁTIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 773,29 por danos materiais e R$ 500,00 por danos morais em razão da apreensão indevida de veículo cujo licenciamento já havia sido pago.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as razões recursais apresentadas atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.010, III, do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recorrente limitou-se a reproduzir argumentos da contestação, sem enfrentar de forma direta e fundamentada os pilares da sentença recorrida, que reconheceu o pagamento regular do licenciamento e a falha do sistema do DETRAN/ES.
04. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ e neste TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
05. Recurso não conhecido.
06. Tese de julgamento:
“1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida afronta o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
2. A mera reprodução da contestação nas razões recursais não supre o requisito de admissibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 42.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000526-96.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RECORRIDOS: THAIS LOPES DE ALMEIDA E MICHEL BONOMO FRANCA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DETRAN/ES. APREENSÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANTES DA BLITZ. SISTEMA DO ÓRGÃO QUE NÃO RECONHECEU A QUITAÇÃO POR ERRO DE “COMUNICAÇÃO DE VENDA”. DESPESAS DE ESTADIA EM PÁTIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 773,29 por danos materiais e R$ 500,00 por danos morais em razão da apreensão indevida de veículo cujo licenciamento já havia sido pago.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as razões recursais apresentadas atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.010, III, do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recorrente limitou-se a reproduzir argumentos da contestação, sem enfrentar de forma direta e fundamentada os pilares da sentença recorrida, que reconheceu o pagamento regular do licenciamento e a falha do sistema do DETRAN/ES.
04. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ e neste TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
05. Recurso não conhecido.
06. Tese de julgamento:
“1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida afronta o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
2. A mera reprodução da contestação nas razões recursais não supre o requisito de admissibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 42.

RELATÓRIO

Os autores, ora recorridos, alegaram na petição inicial que, em 22/12/2023, o seu veículo foi apreendido numa blitz sob a alegação de "licenciamento em atraso". Sustentaram, no entanto, que a taxa de licenciamento referente ao ano de 2023 já havia sido paga em 8/12/2023, via Pix, no valor de R$ 206,21. Em virtude da apreensão, que consideraram indevida por erro no sistema da autarquia, tiveram de arcar com despesas de reboque e estadia no valor total de R$ 773,29. Requereram, assim, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id 14136246):

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a)
CONDENAR
a autarquia demandada a pagar às partes autoras, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 773,29 (setecentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), corrigida monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data da apreensão do veículo, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação;

b)
CONDENAR
a requerida a pagar às partes requerentes, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo a contar da publicação da sentença.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com apreciação de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente recurso inominado (Id 14136249), reiterando os argumentos de legalidade da autuação com base nos arts. 131 e 230, V, do CTB, e que o veículo "se encontrava irregular por não estar licenciado o que pode ter ocorrido em razão de pendências relacionadas ao veículo, como acima explicado, ou mesmo por ausência de compensação do pagamento". Em uma aparente adição a seus argumentos anteriores, mencionou que "o licenciamento não pôde ser concretizado devido a uma restrição administrativa preexistente. Conforme documentação anexa, foi registrada uma intenção de venda do veículo, porém a proprietária não providenciou a devida transferência de propriedade nem solicitou a baixa desta intenção". Manteve, também, as teses de ausência de provas dos fatos alegados pelos recorridos e de inexistência de danos morais indenizáveis. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

Os recorridos compareceram em cartório e apresentaram manifestação impugnando as alegações do recorrente e requerendo a manutenção integral da sentença (Id 14136254).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que a parte recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)